Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709869-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO SIQUEIRA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro o pedido, ID 49475498, de expedição de ofício ao Juízo de origem, para que cumpra imediatamente o acórdão independentemente do trânsito em julgado. Considerando que não houve o deferimento do pedido de antecipação da tutela, o provimento do agravo não resulta no cumprimento imediato da decisão, possibilitando-se ao Juízo de origem que aguarde o trânsito em julgado para o seu cumprimento. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora